Tribunal: TJES
Processo: 5011165-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011165-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO COELHO COMPER
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº:
5011165-78.2025.8.08.0035

AGRAVANTE:
LEANDRO COELHO COMPER

AGRAVADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA ABSOLUTA DA PARTE RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 18 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA REABERTURA DE PRAZO EM CASO DE OMISSÃO TOTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou deserto o Recurso Inominado, ante a inércia da parte após ser intimada para comprovar documentalmente a sua hipossuficiência financeira ou, alternativamente, realizar o preparo recursal no prazo de 48 horas.

A tese do Agravante de que houve cerceamento de defesa por inobservância do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do TJES (necessidade de concessão de novo prazo de 48 horas após o indeferimento da justiça gratuita) parte de premissa fática equivocada.

A segunda parte do referido Enunciado, que garante a reabertura de prazo para o preparo, aplica-se exclusivamente às hipóteses em que a parte age de forma proativa e apresenta documentos para demonstrar a miserabilidade, mas o juízo os considera insuficientes e indefere o benefício.

Intimado expressamente para fazer a prova documental ou efetuar o recolhimento sob pena de deserção, o silêncio e a inércia total da parte recorrente ensejam a preclusão imediata e a escorreita decretação da deserção. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte abandona o ônus processual que lhe foi carreado.

Evidenciada a interposição de agravo manifestamente improcedente, cujas razões contrariam a literalidade dos atos processuais certificados nos autos (absoluta inércia), impõe-se a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEANDRO COELHO COMPER
em face da decisão monocrática de ID nº 18870733, que não conheceu do seu Recurso Inominado em razão da deserção.

Em suas razões recursais (ID nº 19109674), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada violou o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do TJES. Alega que o procedimento correto exigiria duas etapas: uma primeira para comprovar a hipossuficiência e, havendo o indeferimento da gratuidade de justiça, uma segunda etapa concedendo novo prazo de 48 horas exclusivamente para o recolhimento do preparo. Afirma que a ausência dessa segunda intimação configurou cerceamento de defesa.

A parte agravada apresentou contraminuta (ID nº 19306512), rechaçando os argumentos do agravante e pugnando pela manutenção da decisão, destacando a inércia do recorrente após a primeira intimação.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno. No mérito, contudo,
razão não assiste ao Agravante
.

A controvérsia cinge-se à alegação de error in procedendo e violação ao Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do TJES, sob a tese de que seria obrigatória a abertura de um segundo prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da justiça gratuita.

Todavia, a tese do Agravante parte de uma premissa fática equivocada e ignora o que efetivamente ocorreu nos autos.

O Despacho de ID nº 18657862 foi cirúrgico e claro. Nele, este Relator determinou a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica
OU, alternativamente e desde logo,
efetuar o recolhimento do preparo recursal
.

Mais do que isso, o referido despacho conteve expressa e insofismável advertência:
"
ADVIRTO que, se não houver manifestação nos autos comprovando a hipossuficiência ou o preparo recursal no prazo estabelecido, o recurso será julgado deserto, conforme o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais.
"

Ocorre que, devidamente intimado, o Agravante
quedou-se absolutamente inerte
, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado sem juntar um único documento para comprovar sua hipossuficiência financeira e sem recolher o preparo, conforme atesta a Certidão de decurso de prazo de ID nº 18864582.

A exegese do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do TJES ("
Antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h à parte para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
") deve ser feita de forma sistemática e lógica.

A segunda parte do Enunciado, que prevê a abertura de novo prazo de 48h para o preparo, aplica-se EXCLUSIVAMENTE à hipótese em que a parte, atendendo à primeira intimação,
apresenta documentos
visando comprovar a hipossuficiência, mas o Magistrado, ao analisá-los, conclui que não são suficientes e, então, indefere o benefício. Nesse caso, a parte agiu de forma proativa, sendo imperiosa a concessão do prazo subsequente para o pagamento.

Entretanto, não há que se falar em "indeferimento" sujeito a novo prazo quando ocorre a
inércia total
da parte. Se o recorrente é intimado para fazer a prova documental da pobreza (ou pagar o preparo) sob pena de deserção e simplesmente silencia, opera-se a preclusão temporal de forma imediata. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte abandona o ônus processual que lhe foi expressamente carreado e advertido.

Portanto, a decisão monocrática de ID nº 18870733, que aplicou a pena de deserção ante a absoluta inércia do recorrente, foi prolatada em estrita observância aos ditames da Lei nº 9.099/95 e à jurisprudência consolidada, não padecendo de qualquer nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 18870733 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o julgamento unânime de manifesta improcedência deste Agravo Interno,
CONDENO o Agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo valor (art. 1.021, § 5º, do CPC).

Sem honorários advocatícios nesta fase recursal interna.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)